Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-81.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. RELATOS CORROBORADOS PELAS FOTOGRAFIAS DAS LESÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. AGRESSÕES PRATICADAS NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática e se encaixa com as fotografias registradas das lesões em seu pescoço e braço, mostram-se suficientes as provas para a condenação do agressor por lesão corporal em situação de violência doméstica.
3. Correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime, em razão de a vítima ter sido agredida na presença de seu filho menor, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta do réu, respaldando o acréscimo da pena.
4. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, caso não haja fundamentos concretos para majoração diversa.
5. Verificado o excesso na fixação da pena-base em relação à circunstância do crime, necessária a readequação da pena.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO somente para redimensionar a pena e fixá-la em definitivo em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito disposto no 129, § 9o, do Código Penal, c/c o art. 5o e 7o da Lei n.o 13.340/06 (lesão corporal em situação de violência doméstica).